Tribunal: TJDFT
Processo: 0739085-40.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0739085-40.2024.8.07.0001 RECORRENTE: MARIA LUCIA GUIMARÃES MENDES RECORRIDO: WILCK BATISTA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PRELIMINAR. INOVAÇÃO RECURSAL E AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEITADA. MÉRITO. CESSÃO DE DIREITOS. AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA DA EXECUÇÃO. ANTERIOR. ALIENAÇÃO INEFICAZ. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta em face de sentença que julgou procedentes os embargos de terceiro para desconstituir a penhora de fração do imóvel. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão é aferir se a averbação na matrícula do imóvel acerca da pendência de feito executivo é suficiente para tornar ineficaz em relação àquele credor a cessão de direitos posteriormente firmada em relação ao mesmo imóvel. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Cumpre ao recorrente trazer as razões do seu inconformismo, confrontando especificamente os argumentos da decisão impugnada, conforme o princípio da dialeticidade contido no art. 1.010 do Código de Processo Civil, sendo vedado à parte inovar em seus pedidos no segundo grau de jurisdição, sob pena de supressão de instância, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. 3.1. Na hipótese dos autos, observa-se que as razões recusais ecoam os fundamentos apresentados na contestação e tratadas em sentença, não havendo inovação recursal ou ausência de dialeticidade. 4. A averbação da execução na matrícula do imóvel gera presunção de fraude à execução em caso de posterior alienação ou oneração do bem, nos termos dos arts. 828 e 792. 4.1. No caso dos autos, irrelevante que a efetiva penhora só tenha sido deferida muito após a celebração do acordo de cessão de direitos, pois, em razão da averbação premonitória, a cessão de direitos é ineficaz em relação à execução. 5. No caso dos autos, não há de se falar em litigância de má-fé, visto a ausência de comprovação da prática de qualquer das condutas previstas no art. 80 do Código de Processo Civil. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.010; art. 932, III; arts. 828 e 792; art. 80. Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1885011 de relatoria da Desa. Maria Ivatônia na 5a Turma Cível. Acórdão 1665937 de relatoria do Des. Robson Teixeira de Freitas na 8a Turma Cível. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 828 do Código de Processo Civil, sustentando que a averbação premonitória não confere preferência nem autoriza presunção de fraude quando o acordo ocorreu muito antes da penhora; b) artigo 926 do CPC, ao argumento de que a turma julgadora decidiu de forma incoerente, contrariando entendimento anterior no mesmo processo. Nos aspectos, aponta divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ e do próprio TJDFT. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo, haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa ao artigo 828 do CPC. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “Resta claro, portanto, que, ainda que não implique modificação ou extinção dos direitos do executado quanto ao imóvel, a averbação premonitória torna pública, inclusive para possíveis adquirentes, a possibilidade de penhora do bem em caso de não pagamento da dívida executada. (...) No entanto, é inegável que a cessão de direitos firmada entre a executada e a embargante é datada de 22/9/2022 (ID 71762102), ou seja, posterior à averbação, com os efeitos acima expostos. Nesse contexto, irrelevante que a efetiva penhora só tenha sido deferida muito após a celebração do acordo de cessão de direitos, pois, em razão da averbação premonitória, a cessão de direitos é ineficaz em relação à execução, devendo a sentença ser reformada para manter a penhora sobre fração do imóvel”. (ID 74375286). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo no que tange à apontada contrariedade ao artigo 926 do CPC, pois “Configurada a carência do indispensável requisito do prequestionamento, impõe-se o não conhecimento do recurso especial. Incide, sobre a hipótese, o óbice constante do enunciado da Súmula n. 211 do STJ, segundo o qual é ‘Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo’" (AgInt no REsp n. 2.195.165/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 18/6/2025, DJEN de 25/6/2025). No que se refere à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, igualmente não merece curso o apelo, porquanto "É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AgInt no REsp n. 2.010.920/DF, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 25/8/2025, DJEN de 28/8/2025). Ademais, também não deve seguir o apelo fundado na alínea "c" do permissivo constitucional quanto aos paradigmas deste Tribunal de Justiça. Com efeito, o STJ entende que “A alegação de dissídio jurisprudencial baseada em acórdão paradigma do próprio Tribunal de origem atrai a incidência da Súmula n. 13 do STJ" (AgInt no REsp n. 2.184.001/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 23/6/2025, DJEN de 26/6/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021